Tribunal: STF
Processo: RE 1434978
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. IMUNIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 



    1. A imunidade do art. 150, VI, a, da CF não é aplicável ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. 



    2. Contudo, o STF tem estendido a imunidade a empresas públicas ou sociedades de economia mista quando prestadoras de serviços públicos essenciais, especialmente quando em regime de monopólio. 



    3. Sendo a autora sociedade de economia mista de capital majoritariamente público (99,9%) e que exerce de maneira exclusiva a atividade de transporte público coletivo em vasta região do Município de Porto Alegre, é cabível a concessão da imunidade constitucional” (e-doc. 218). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 238).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 150 e o § 2º do art. 173 da Constituição da República (e-doc. 248). 



    Argumenta que, “ainda que detenha ‘exclusividade’ do direito de exploração do transporte rodoviário no âmbito de suas ‘bacias’ ou de determinadas linhas, isto é feito nos termos da legislação municipal [Lei municipal n. 8.133/1998], sendo a empresa apenas mais uma das que compõe o transporte coletivo urbano da cidade. Aliás, nos termos da própria legislação municipal o serviço de transporte coletivo urbano não tem o caráter de exclusividade” (fl. 6, e-doc. 248).



    Assevera que “no Município de Porto Alegre o transporte coletivo será prestado mediante concessão de serviço público (Lei Municipal 8.133/1998, art. 23 – Evento 1, Outros 9, processo 1º grau), a ser previamente licitado. E está dito textualmente que a delegação não terá caráter de exclusividade (Lei Municipal 8.133/1998, art. 25, inc. I – Evento 1, Outros 9, processo 1º grau): (...). Em não havendo exclusividade, nos termos da própria legislação municipal, não socorrem à autora os precedentes do Supremo calcados na exclusividade do serviço para reconhecimento da imunidade tributária” (fl. 9, e-doc. 248).



    Pede “o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer que a empresa estatal em tela não faz jus à imunidade recíproca pleiteada, nos termos do artigo 150, §3º e art. 173, §2º, ambos da CRFB/88” (fl. 13, e-doc. 248).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Ao cuidar da imunidade da ECT (STF, ACO 811 AgR, Primeira Turma, jun/2016), o STF, por maioria definida por apenas um voto, entendeu que o exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada era irrelevante, considerando ambas imunes. Tal precedente, a meu juízo, se amolda ao caso concreto. Assim como no caso da imunidade dos Correios, a CARRIS ostenta exclusividade em relação ao serviço público prestado em uma grande porção da rede viária de Porto Alegre (a chamada bacia pública). Ainda que em alguns trechos pontuais haja sobreposição com linhas conduzidas por empresas privadas não considero que tal elemento seja suficiente para afastar a imunidade aqui debatida. 



    Na hipótese dos autos, a autora exerce o serviço de transporte público municipal e o realiza em regime de exclusividade em diversas áreas da cidade. Trata-se de serviço essencial, conduzido por empresa cujo capital é 99,9% público e cujas pontuais sobreposições com linhas privadas não implicam quebra de isonomia ou violação à livre concorrência por conta da presente imunidade. Desse modo, a situação diferenciada da autora autoriza a concessão da imunidade recíproca constitucional” (fl. 4, e-doc. 219).



    Este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos não atuantes em ambiente concorrencial.



    Na espécie vertente, tem-se a prestação exclusiva de serviço público essencial (transporte público municipal) por ente da Administração Pública indireta (sociedade de economia mista), não por empresa particular concessionária de serviço público, circunstância a atrair a incidência da imunidade recíproca. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 918.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    Essa orientação jurisprudencial não foi modificada com a fixação da Tese 508 da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.867-RG, com acórdão publicado no DJe de 30.9.2020. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, a, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.311.495-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.320.054-RG, Tema 1.140, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, mesmo levando em consideração o caráter concorrencial da atividade, no caso específico o serviço de transporte público de passageiros. Concluiu também que há cobrança de tarifa pela prestação deste serviço, no julgado com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 14.5.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que “a autora [ora recorrida] exerce o serviço de transporte público municipal e o realiza em regime de exclusividade em diversas áreas da cidade. Trata-se de serviço essencial, conduzido por empresa cujo capital é 99,9% público” (fl. 4, e-doc. 219), e da pretensão da recorrente, de que “a delegação não terá caráter de exclusividade (Lei Municipal 8.133/1998) (...)” (fl. 9, e-doc. 248), exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei municipal n. 8.133/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NATUREZA AUTÁRQUICA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO” (ARE n. 1.267.120-ED-terceiros-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.365.104-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno. 3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (RE n. 1.311.491-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.369.635, de minha relatoria, DJe 16.3.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.357.254, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.12.2021. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora